Tribunal: TJDFT
Processo: 0740171-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. REPAROS. LAUDO INICIAL DE VISTORIA. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FOTOS DO IMÓVEL. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O contrato de locação comercial firmado entre as partes estabelecia que o imóvel estava sendo entregue ao locatário conforme o termo de vistoria, este faria parte integrante do pacto e no qual estariam descritos os eventuais defeitos existentes. Ausente a prova relativa ao laudo de vistoria inicial do imóvel, mostra-se impossível inferir que os danos descritos no laudo de vistoria final sejam diversos dos danos que já existiam quando do início da locação. As fotografias e orçamentos apresentados pela locadora não são capazes de comprovar o estado inicial do imóvel. A prova oral colhida também não foi hábil a demonstrar a tese autoral.
2 – Ainda que seja dever do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (inciso III, do art. 23, da Lei no 8.245/1991), mostra-se inviável a análise de violação do referido dispositivo ante a ausência do laudo de vistoria elaborado no início da locação.
3 – Negado provimento ao recurso.